Tribunal: TJBA
Processo: 8025953-77.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025953-77.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO MOTA BORGES Advogado(s): JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS AGRAVADO: ELIANA MARIA SILVA GARCIA e outros (11) Advogado(s):IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PETIÇÃO DE HERANÇA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NÃO DEMONSTRADA. DISTINÇÃO ENTRE BENS DOADOS E PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por João Mota Borges contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para expedição de edital de protesto cautelar e expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Maraú/BA, com o objetivo de averbar nas matrículas dos bens litigiosos a existência de ação judicial visando ao reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem com a falecida Dra. Olny Silva, bem como à anulação de negócios jurídicos supostamente simulados. O agravante sustenta a existência de vínculo socioafetivo com a falecida, além da ocorrência de fraude patrimonial por parte dos agravados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, diante da controvérsia sub judice, que orbita em torno de duas questões jurídicas intrinsecamente entrelaçadas: o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem e a alegada simulação de negócios jurídicos que teriam resultado em transferência fraudulenta do patrimônio da falecida Dra. OLNY SILVA; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos autorizam a averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis objeto da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige demonstração inequívoca da posse do estado de filho, com manifestações claras e voluntárias de afeto por parte do suposto genitor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.328.380-MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). 4. Os documentos apresentados pelo agravante (histórico escolar, termo de guarda judicial, doações e declarações de imposto de renda) não comprovam de forma inequívoca a intenção da falecida em constituir vínculo jurídico-maternal, caracterizando-se apenas como relação tradicional de madrinha e afilhado. 5. A ausência de qualquer manifestação formal da falecida, magistrada de carreira, quanto ao reconhecimento de filiação, enfraquece a tese do agravante, notadamente diante de sua presumida capacidade jurídica para formalizar tal vínculo. 6. A guarda judicial deferida em 1968 representa medida de proteção e não se confunde com adoção ou reconhecimento de filiação socioafetiva. As doações de bens, ainda que reiteradas, não se mostram suficientes para evidenciar intenção inequívoca de maternidade socioafetiva. 7. A alegação de simulação nos negócios jurídicos celebrados pela falecida carece de prova robusta, sendo insuficiente a mera suspeita de enfermidade ou fragilidade da declarante. 8. A presunção de validade dos negócios jurídicos, especialmente quando formalizados por pessoa capaz, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício, nos termos dos arts. 167 e 168 do Código Civil. 9. A constituição da sociedade patrimonial Belo Sul Ltda., realizada anos antes da demanda, observou as formalidades legais e não evidencia, por si só, intuito fraudulento ou simulado. Os lotes doados ao agravante não se confundem com os bens integrados à sociedade patrimonial, inexistindo sobreposição patrimonial que justifique a medida cautelar pretendida. 10. Os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) não se encontram presentes, diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. A averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis pode causar prejuízo desproporcional e induzir terceiros de boa-fé a erro, especialmente quando não demonstrado risco iminente de alienação ou dilapidação dos bens. 12. A concessão de medidas de urgência em hipóteses de elevada complexidade fático-jurídica exige prudência, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A demonstração da filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filho e da inequívoca intenção do suposto genitor em assumir esse papel. 2. Relações de apadrinhamento, ainda que marcadas por afeto e doações, não se confundem com vínculo jurídico-maternal para fins sucessórios. 3. A simulação de negócio jurídico demanda prova inequívoca da divergência entre a vontade declarada e a real, sendo insuficiente a mera alegação de enfermidade da parte. 4. A tutela de urgência só deve ser concedida quando presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A averbação de ação judicial nas matrículas de imóveis é medida excepcional que exige demonstração de risco concreto à segurança patrimonial e probabilidade robusta do direito alegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025953-77.2021.8.05.0000, sendo agravante JOAO MOTA BORGES e agravados LIANA MARIA SILVA GARCIA e OUTROS (11). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, POR MAIORIA, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.